Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo, no relatório da busca e apreensão, identificação dos agentes policiais responsáveis pelo procedimento, com registro da sua regularidade, o qual foi acompanhado por duas testemunhas imparciais, não há falar em nulidade das provas obtidas na diligência em razão de eventual parcialidade dos agentes e de plantio de provas.
2. É impertinente o pedido de diligência para comprovação de fato confirmado pela testemunha compromissada ouvida em juízo, mostrando-se correto o seu indeferimento.
3. A despeito da negativa de autoria da ré, o crime de furto encontra-se devidamente comprovado, uma vez que os bens subtraídos da vítima foram localizados na residência da acusada, além de terem sido verificadas as suas digitais no objeto de onde parte deles foram retirados.
4. Incabível o pedido de fixação da pena no mínimo legal em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.